Tribunal: TJDFT
Processo: 0749082-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749082-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO FIRMINO DA SILVA PACIENTE: MARCOS PAULO DO CARMO AMARAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Adriano Firmino da Silva em favor de Marcos Paulo do Carmo Amaral, preso preventivamente no âmbito da Ação Penal no 0711613-21.2025.8.07.0004, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF, na qual responde pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado. A decisão impugnada consiste na decretação e subsequente manutenção da prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e em suposta ocultação de paradeiro e omissão de endereço, bem como em despacho posterior no qual o magistrado de origem, ao apreciar pedido de revogação formulado pela Defensoria Pública, limitou-se a afirmar que mantinha a custódia “nos termos anteriormente fixados”, sem desenvolver fundamentação fático-jurídica individualizada. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, concreta e individualizada, afirmando que a decisão se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime e fórmulas genéricas de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, conveniência da instrução e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sem indicar elementos específicos relacionados à pessoa de Marcos Paulo. Ressalta que o paciente é primário, sem antecedentes, conforme Boletim Individual Criminal (SINIC) constante dos autos de origem, possui residência fixa comprovada por contrato de locação e comprovantes de endereço, vive em união estável, ainda que não formalizada, exerce papel de pai de criação em relação às duas filhas menores de sua companheira, é arrimo de família em favor de sua mãe e irmã e exerce atividade laborativa lícita como garçom e auxiliar em eventos, o que evidenciaria fortes vínculos familiares, sociais e profissionais incompatíveis com o rótulo de periculosidade e com o risco de fuga. Argumenta que não houve ocultação de paradeiro, pois a mudança de endereço foi regularmente formalizada e a própria genitora do paciente cooperou com as autoridades ao indicar seu novo local de residência, além de afirmar que o inquérito policial no 877/2025-14a DP já se encontra concluído, a denúncia foi oferecida e recebida, e a ação penal está em curso, de modo que não há risco concreto à instrução criminal. Alega, ainda, que não se comprovou dolo de roubo majorado por parte de Marcos Paulo, pois, segundo declaração do corréu Iuri Enrique Chagas Santos, o paciente apenas lhe teria dado carona sob a informação de que iria comprar um cordão de ouro anunciado na OLX, sem ciência de eventual intento delitivo, sendo que a condição de Iuri (portador de transtorno do desenvolvimento intelectual leve) pode inclusive ter dificultado a comunicação clara de sua real intenção, o que afastaria a coautoria plena e a utilização da “gravidade concreta” da conduta como fundamento para a prisão. Com base nesses elementos, o impetrante afirma que o quadro fático e pessoal do paciente se diferencia substancialmente daquele do corréu Iuri Enrique, cujo habeas corpus anterior foi denegado por esta mesma Turma, especialmente porque, ao contrário deste, Marcos Paulo não possui registros criminais pretéritos, comprova endereço, trabalho e vínculos familiares estáveis, o que imporia a necessária individualização da custódia cautelar e tornaria inadequada a transposição automática dos fundamentos utilizados no outro writ. Defende que a manutenção da prisão preventiva viola o art. 315, § 2o, do CPP, por ausência de motivação, bem como o art. 316 do CPP, por falta de reavaliação concreta da necessidade da custódia, e afronta os arts. 5o, incisos LXVI e LVII, da Constituição Federal, na medida em que mantém o paciente preso sem demonstração atual dos requisitos do art. 312 do CPP, em afronta à presunção de inocência e ao caráter excepcional da prisão cautelar. Requer, assim, inclusive liminarmente, o reconhecimento do constrangimento ilegal e a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor de Marcos Paulo do Carmo Amaral, admitindo, se reputado necessário pelo colegiado, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados locais, proibição de contato com o corréu e com a vítima e, eventualmente, monitoração eletrônica, ao argumento de que tais providências seriam suficientes para garantir a ordem pública, o regular andamento do processo e a aplicação da lei penal, sem impor o gravame extremo da custódia e sem agravar o prejuízo social e econômico suportado por sua família. A inicial veio acostada com documentos. Relatado. Decido. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Firmino da Silva em favor de Marcos Paulo do Carmo Amaral, que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF pela suposta prática de roubo circunstanciado. O impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos sobre garantia da ordem pública e risco de fuga, apesar de o paciente ser primário, possuir residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares. Argumenta ainda que não houve ocultação de paradeiro, que a instrução já está concluída e que a participação do paciente no fato é controversa, conforme declaração do corréu. Diante disso, requer a revogação da prisão, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas. Contrário ao que alega a impetrante é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida e recebida nos seguintes termos (ID 78379256): No dia 27 de maio de 2025, por volta da 11h46, no Gama Shopping, em frente à loja HARDCORE SURF, quadra 55, lote 1, Setor Central, Gama/DF, os acusados IURI HENRIQUE CHAGAS SANTOS e MARCOS PAULO DO CARMO AMARAL, de forma livre e consciente, em concurso de agentes, subtraíram, para ambos, um cordão de ouro, sendo que logo depois de se apossar do bem, utilizando uma arma de fogo, IURI HENRIQUE ameaçou de morte a vítima Kleber V.A., a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. Segundo consta, IURI marcou de comprar um cordão de ouro que vítima KLÉBER havia anunciado no site da OLX, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). IURI, ao encontrar a vítima, ficou com o cordão em mãos, simulou estar avaliando o produto e, logo em seguida, empreendeu fuga, conforme ID. 247071871. Ato contínuo, a vítima o perseguiu e, quando estava prestes a alcançar o denunciado, IURI ergueu a sua veste, mostrou a arma de fogo a KLEBER e proferiu a seguinte ameaça “se tu vir tu vai tomar” (sic). Na sequência, o denunciado IURI embarcou no veículo FIAT/MOBI, de cor branca e evadiu-se. O acusado MARCOS PAULO, previamente ajustado, concorreu para o crime, pois, na direção do veículo FIAT/MOBI, de cor branca, placa RVW6J58/DF, deu cobertura e ajudou na evasão de IURI. Estando, assim, o denunciado IURI HENRIQUE CHAGAS SANTOS incurso nas penas do artigo 157, §1o, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal, e o denunciado MARCOS PAULO DO CARMO AMARAL incurso nas penas do artigo 157, §1o, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, requer o Ministério Público que Vossa Excelência determine a instauração da ação penal, citandoos/intimando-os para defesa, assim como para os demais termos do processo, até julgamento final e condenação, intimando ainda as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos narrados, sob as penas da lei. A denúncia, somada a toda instrução processual com depoimentos, imagens de câmera de segurança, conversas em aplicativo, é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria apontando para o fumus comissi delicti. A partir dessas evidências emerge, de forma indubitável, a materialidade do ato delitivo, assim como a existência de indicativos robustos que apontam para a autoria (fumus comissi delicti) do paciente. Ressalta-se, nesse contexto, que a imposição da medida de prisão cautelar não demanda, dada a sua natureza eminentemente provisória e indeterminada, a obtenção de uma certeza absoluta quanto à autoria da infração penal. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está descrita nos seguintes termos (ID 78379256): “Sob sigilo. Trata-se de representação da 14a Autoridade Policial visando à decretação da prisão preventiva de IURI HENRIQUE CHAGAS SANTOS e MARCOS PAULO DO CARMO AMARAL, bem como à expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de IURI HENRIQUE CHAGAS SANTOS. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento dos pedidos. DECIDO. Consta dos autos que, em 27/05/2025, os representados, em concurso de agentes, praticaram roubo em desfavor da vítima KLEBER V.A., no Gama Shopping. O investigado IURI simulou interesse na compra de um cordão de ouro anunciado em rede social e, no momento da negociação, tomou posse do objeto e empreendeu fuga. Ao ser perseguido, exibiu o cabo de uma arma de fogo e ameaçou a vítima, logrando êxito em se evadir ao embarcar em veículo FIAT MOBI branco, traseira preta, conduzido por MARCOS PAULO, previamente posicionado para dar cobertura à empreitada criminosa. As diligências policiais, corroboradas por imagens de câmeras de segurança, conversas em aplicativos e declarações testemunhais, confirmam a participação de ambos. Assim, é o caso de deferimento das medidas cautelares pleiteadas. Os acusados foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, §1o, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal. O crime de roubo é punível com pena corporal máxima superiores a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo do inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. A gravidade em concreta do delito, praticado em plena luz do dia, com emprego de arma de fogo, ameaça direta à vítima e apoio de comparsa, em local de grande circulação de pessoas, revela a periculosidade dos acusados e o risco à coletividade, de modo que a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz, sendo imprescindíveis as prisões para a garantia da ordem pública. Há, ainda, notícia de tentativa de delito semelhante, com mesmo modus operandi, o que reforça a periculosidade concreta e a habitualidade delitiva dos representados. Ressalte-se, ainda, que, ao omitirem seus endereços residenciais durante a investigação, os representados adotaram comportamento que demonstra inequívoca intenção de se ocultarem, o que compromete a aplicação da lei penal e reforça a necessidade da segregação cautelar. A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução penal, para uma oitiva segura da vítima, testemunha e eventual reconhecimento pessoal em juízo. Quanto ao pedido de busca e apreensão domiciliar em desfavor do acusado IURI HENRIQUE CHAGAS SANTOS, em face dos indícios de autoria e para robustecer a materialidade do delito de roubo, torna-se legítimo o deferimento da medida cautelar requerida, com o objetivo de localizar e apreender o cordão de ouro subtraído, a arma de fogo utilizada, os aparelhos celulares usados na execução do crime, bem como computadores, notebooks, tablets, smartphones e dispositivos de armazenamento de dados que possam conter dados relevantes para a investigação. Igualmente, é fundamental que a polícia judiciária tenha acesso aos aparelhos celulares, computadores e outros dispositivos apreendidos, o que viabilizará a completa apuração da conduta delituosa noticiada nos autos. Portanto, encontrando-se presentes os indícios razoáveis da prática de infração penal e, considerando que outros meios disponíveis de prova não são suficientes para o completo esclarecimento dos fatos, o pleito comporta acolhimento. Forte nessas razões, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de IURI HENRIQUE CHAGAS SANTOS e MARCOS PAULO DO CARMO AMARAL, qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal.” N.g. Em análise a pedido de revogação da prisão, a Autoridade Coatora acrescentou (ID 78379256 – p. 153): A Defesa de MARCOS PAULO DO CARMO AMARAL requereu a reavaliação da necessidade da custódia cautelar do acusado. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito. É o relato. DECIDO. O requerente é acusado da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §1o, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. Conforme destacado na decisão de decretação da prisão preventiva, a custódia cautelar ainda se faz necessária como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da notícia de fato semelhante praticado com o mesmo modo de agir. A prisão também se justifica para garantir a aplicação da lei penal, pois o acusado teria se ocultado durante a investigação. Além disso, a custódia se justifica pela conveniência da instrução processual, assegurando a oitiva segura da vítima e testemunhas, além de eventual reconhecimento em juízo. Por fim, ressalto que a alegada existência de condições pessoais favoráveis, como família, trabalho e residência fixa, não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Em relação à dinâmica da conduta delituosa noticiada na denúncia, por se tratar de matéria de mérito, será apreciada oportunamente, após a instrução processual. No tocante ao cumprimento dos mandados de prisão dos dois acusados, dispõe o art. 11 da Portaria Conjunta 4 de 19/01/2021 – TJDFT que: “Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ.” No caso dos autos, os dois acusados foram apontados como supostos autores do crime de roubo circunstanciado, conforme investigação promovida no Inquérito Policial no 877/2025 – 14a DP. Após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva dos investigados (ID 248810602), os quais foram regularmente presos e submetidos à audiência de custódia, que homologou a regularidade da prisão. Por ora, não vislumbro a existência de qualquer novo elemento capaz de alterar o cenário fático que ensejou a decretação da custódia cautelar por este juízo natural. Forte nessas razões, pelos fundamentos anteriormente expostos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de IURI HENRIQUE CHAGAS SANTOS e MARCOS PAULO DO CARMO AMARAL. Portanto, pelo que se avista, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. No presente caso, a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, contra vítima previamente selecionada por meio de plataforma digital (OLX), traduz não apenas a violência da execução, mas, sobretudo, a periculosidade dos envolvidos, a demandar tutela penal preventiva para resguardo da ordem pública. A impetração pretende reduzir a conduta do paciente à de um mero motorista desavisado, alheio ao dolo do comparsa. Contudo, essa tese já foi contraditada pelas dinâmicas objetivas dos autos, especialmente pela fuga coordenada, pela permanência no local do crime e pelo transporte do produto subtraído no interior do veículo conduzido pelo paciente. A doutrina e a jurisprudência são firmes ao assentar que, em crimes dessa natureza, a coautoria não exige identidade de condutas, mas adesão à finalidade criminosa, elemento que, no caso, se evidencia, em tese, na participação ativa do paciente no transporte e auxílio à fuga do executor direto. Ademais, a gravidade do delito não se esgota na tipificação. A forma como foi perpetrado, mediante armamento não apreendido, violência direta, emboscada contra vítima previamente contactada, e fuga coordenada, demonstra audácia criminosa e risco real de reiteração, pois revela planejamento e disposição de uso da força para obtenção de vantagem patrimonial. Trata-se, com efeito, de fato típico de grupos que agem em serialidade criminosa sob o disfarce de negociações em ambiente virtual. Essa circunstância inibe qualquer juízo de excepcionalidade que justifique a mitigação da prisão preventiva, ainda mais diante da necessidade de desestimular condutas com alto grau de replicabilidade social. A alegação de que o paciente seria jovem, primário e sem antecedentes não é suficiente, por si só, para afastar o decreto preventivo. Como já pacificado pelo STJ, a primariedade não é causa de imunidade cautelar, tampouco neutraliza o risco concreto à ordem pública. No ponto, tampouco convencem as condições pessoais evocadas pela defesa. O fato de o paciente alegar residir com sua mãe e irmã e afirmar colaborar financeiramente com o sustento familiar, por mais respeitável que seja essa realidade, não se sobrepõe à gravidade objetiva dos fatos e à concreta necessidade de contenção da periculosidade social demonstrada pela conduta. Registre-se ainda que os filhos mencionados na inicial não são descendentes biológicos do paciente, nem tampouco há vínculo jurídico de filiação ou guarda. As certidões de nascimento juntadas aos autos comprovam que as crianças são filhas exclusivamente da companheira do paciente, oriundas de relacionamento pretérito. Portanto, não subsiste qualquer dever legal de cuidado ou sustento, o que enfraquece o argumento de que a prisão acarretaria prejuízo a dependentes menores. A alegação, assim, carece de substrato fático-jurídico para afastar a prisão, sendo invocada com nítido apelo emocional, incompatível com o rigor técnico que a matéria exige. No que toca à suposta “profunda inserção social” do paciente, não se vislumbra qualquer elemento que revele laços comunitários sólidos, nem vínculo empregatício formal. A alegada ocupação como “garçom” e “auxiliar de eventos” não veio acompanhada de qualquer comprovação documental idônea nos autos originários. De mais a mais, mesmo que existentes, tais vínculos não superam, no caso concreto, a magnitude da ameaça à ordem pública revelada pela ação criminosa coordenada, violenta e audaciosa, com uso de armamento não apreendido. Argumenta a defesa, ainda, que o paciente reúne condições para o deferimento de medidas alternativas à prisão. Tal pretensão, contudo, revela-se juridicamente imprópria e faticamente inadequada. Em primeiro lugar, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de crimes graves, com violência real ou grave ameaça, especialmente cometidos com arma de fogo e em concurso de agentes, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para conter o risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução ou à aplicação da lei penal. Além disso, a alegação de que o paciente não exerce qualquer pressão sobre a instrução criminal não elide o fato de que a instrução ainda está em curso, com diligências pendentes e testemunhas a serem ouvidas, e que o crime envolveu ação conjunta com outro corréu, o qual apresenta histórico de reiteração delitiva. A libertação do paciente, nesse contexto, poderia representar risco à integridade probatória do feito, principalmente diante da conexão subjetiva entre os réus e da possibilidade de comunicação entre eles, ainda que por meios indiretos. A medida é, portanto, prematura e comprometedora da higidez da persecução penal. A prisão cautelar, no presente caso, está amparada em dados objetivos, concretos e atuais, relacionados à forma de execução do delito, à necessidade de proteção da ordem pública, e à gravidade concreta do fato típico perpetrado. Diante disso, não se revela viável, neste juízo preliminar, a concessão de liberdade provisória ou de substituição da custódia por medidas menos gravosas, sob pena de violação à segurança jurídica, à confiança da sociedade na repressão penal efetiva e ao próprio bom andamento do feito. A libertação de indivíduos envolvidos em ações criminosas premeditadas, com armamento e atuação coordenada, fomenta sentimento de impunidade e temor social, desestabilizando o tecido coletivo e comprometendo o prestígio da jurisdição penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, dispensando informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025 11:21:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator